Tribunal: TJDFT
Processo: 0715017-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE MÃO PRÓPRIA. CRÉDITO DO DEVEDOR JUNTO AO CREDOR. ALEGADO EXCESSO DE PENHORA. IMÓVEIS PENHORADOS NOS AUTOS. PRETENDIDA REDUÇÃO. ILIQUIDEZ DO CRÉDITO. REDISCUSSÃO DE TEMAS APRESENTADOS EM RECURSO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. TÍTULO JUDICIAL QUE IMPÔS OBRIGAÇÃO DE PAGAR E OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO RELATIVO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DECISÃO MANTIDA.
1. As questões relativas ao excesso de penhora que tenham relação com o imóvel objeto do litígio e à capacidade desse bem, em sozinho, responder pela dívida, são objeto de agravo de instrumento interposto anteriormente, não podendo ser retratados em novo recurso.
2. O título exequendo, embora prescreva obrigações recíprocas entre as partes, é objeto de cumprimento provisório de sentença manejado pelos autores na fase de conhecimento apenas na parte em que estabelece a obrigação de pagar imputada ao ora agravante, o que impede sejam analisadas as questões relativas à obrigação de fazer.
3. Se o agravante possui o direito constitucional de se utilizar de todas as vias recursais disponibilizadas pelo sistema processual pátrio, também aos credores/agravados é assegurado o direito, dentro dos limites da lei, de executar provisoriamente o título judicial na parte que lhe confere créditos, sem que tenham que aguardar o trânsito em julgado da ação, haja vista a ausência de efeito suspensivo do recurso especial interposto pelo recorrente.
4. Não subsiste a alegação de possibilidade de compensação futura, na hipótese incerta de que os exequentes/agravados não venham a cumprir a obrigação de fazer, consistente na regularização e transferência da propriedade do imóvel ao agravante, pois, como dito, além da incerteza quanto à possibilidade arguida pelo agravante, referida obrigação não é objeto do cumprimento de sentença na origem.
5. Não se observa o apontado excesso de penhora em razão do deferimento da penhora adicional sobre os créditos titularizados pelo agravante em face dos agravados, pois o crédito é muito superior ao valor dos bens penhorados, o que autoriza o pedido de penhora adicional.
6. A penhora de mão própria não oferece qualquer prejuízo ao agravante, ao contrário, atende ao princípio da menor onerosidade ao devedor, pois “mais do que a garantia do juízo, haverá compensação “ope legis”, até o limite do crédito executado frente ao exequente” (REsp 829.583/RJ).
7. Recurso conhecido em parte e desprovido.